Tribunal: STF
Processo: HC 254619
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Ewerton da Silva Ferreira impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRÁTICA DE NOVO CRIME. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. REGRESSÃO DE REGIME. ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A prática de crime doloso no curso da execução penal caracteriza falta grave, independentemente da instauração de inquérito policial ou do oferecimento de denúncia para apurar o feito, e sujeita o reeducando à aplicação de sanção disciplinar, independentemente do trânsito em julgado de eventual condenação criminal, bastando que se demonstre a existência de indícios de autoria e materialidade daquele ato. 



    2. Segundo a Súmula n. 526/STJ, "o reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato". 



    3. Ademais, "o Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que é possível a regressão de regime per saltum, no caso de cometimento de falta grave no curso da execução penal, não havendo que se observar a forma progressiva prevista no art. 112 da Lei de Execução Penal" (AgRg no HC n. 740.078/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022). 



    4. No caso, as instâncias ordinárias fundamentaram devidamente a sua conclusão de que é razoável e proporcional a regressão do paciente ao regime fechado em decorrência da prática de novo crime doloso e da demonstração da inaptidão do paciente para o cumprimento das regras que lhe foram impostas, não havendo que se cogitar da necessidade de prévia regressão ao regime intermediário nem de ofensa ao princípio da individualização da pena.



    5. Diante da fundamentação adequada exposta pelo Tribunal de origem, para se averiguar a procedência da tese de desproporcionalidade da regressão, nos moldes pretendidos pela defesa, seria necessária profundada incursão no conjunto fático-probatório dos autos, medida incompatível com a estreita via do habeas corpus. 



    6. Agravo regimental desprovido.



    (HC 960.944 AgRg, ministro Antonio Saldanha Palheiro)



    Impugna, em síntese, a regressão per saltum do regime aberto diretamente ao regime fechado, em razão de condenação ainda não transitada em julgado. Pretende, em consequência, a fixação do regime semiaberto.



    É o relatório. Decido. 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    O Superior Tribunal de Justiça validou a regressão do paciente ao regime fechado com os seguintes fundamentos:



    Inicialmente, confiram-se os fundamentos expostos pela Corte local para manter a decisão do Juízo de primeira instância que determinou a regressão do paciente ao regime fechado, por ter cometido falta grave consistente na prática de crime doloso enquanto cumpria pena em regime aberto (e-STJ fls. 35/39):



    EWERTON foi condenado pelo delito de homicídio qualificado e cumpria pena de 14 anos de reclusão em regime fechado. 



    O sentenciado foi beneficiado com a progressão ao regime aberto. No entanto, em 14 de maio de 2023 praticou novo crime, tráfico de drogas e, em por. V. Acórdão datado de 28.05.2024, foi condenado à pena de 05 anos de reclusão em regime fechado e ao pagamento de 500 dias-multa (fls. 838- 916- autos digitais), motivo pelo qual o Magistrado de 1º grau decidiu pela regressão de regime, nos termos do artigo 118, artigo 2º, da LEP, fixando o regime fechado para cumprimento do restante da pena privativa de liberdade, determinando a elaboração de novo cálculo de pena. (fls. 109/110).



    [...]



    Assim, tendo em vista que houve prática de fato definido como crime doloso, além de constituir falta grave, nos termos do artigo 52, da Lei de Execução Penal, por expressa disposição legal, o Juízo das Execuções poderá regredir o condenado a qualquer dos regimes.



    [...] 



    Ademais, como bem apontado, a soma das penas na futura unificação ultrapassará o limite de 08 anos, nos termos do artigo 33, § 2º, “a”, do CP, além da condenação anterior pelo crime de homicídio majorado e a reincidência ter sido pelo crime de tráfico ilícito de drogas.



    Conforme destacado na decisão agravada, a conclusão não merece reparo. 



    Isso porque foi consolidada na Súmula n. 526/STJ a orientação desta Corte Superior no sentido de que "o reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato". 



    No caso sob apreciação, segundo se depreende dos trechos acima transcritos, as instâncias ordinárias fundamentaram devidamente a sua conclusão de que é razoável e proporcional a regressão do paciente ao regime fechado, em decorrência da prática de novo crime doloso e da demonstração da inaptidão do paciente para o cumprimento das regras que lhe foram impostas, não havendo que se cogitar da necessidade de prévia regressão ao regime intermediário nem de ofensa ao princípio da individualização da pena em decorrência da imposição de regime mais brando na nova condenação, ao contrário do que afirma o recorrente. (grifei)



    Com efeito, o entendimento adotado pelo acórdão recorrido não diverge da orientação jurisprudencial firmada por esta Suprema Corte na matéria. Cito, no ponto, o tema 758 da repercussão geral que fixou a seguinte tese:



    "O reconhecimento de falta grave consistente na prática de fato definido como crime doloso no curso da execução penal dispensa o trânsito em julgado da condenação criminal no juízo do conhecimento, desde que a apuração do ilícito disciplinar ocorra com observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, podendo a instrução em sede executiva ser suprida por sentença criminal condenatória que verse sobre a materialidade, a autoria e as circunstâncias do crime correspondente à falta grave" 



    (RE 776.823, ministro Edson Fachin)



    Ademais, vale ressaltar que a Lei de Execução Penal permite a regressão de regime a “qualquer dos regimes mais rigorosos”, nos termos da dicção do art. 118.



    Para além disso, conforme consignou o acórdão impugnado, verifica-se que a regressão de regime, no caso, decorre, inclusive, da unificação das penas, que culminou em pena residual superior a oito anos, de modo que entendo lícita a fixação do regime fechado, nos termos do art. 33, § 2º, a, do Código Penal.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 9 de abril de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente